Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-48.2025.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-48.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), MIZAEL KREVICZ DE ABREU - CPF: 043.060.911-63 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por institui
ção financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação de busca e apreensão, ao fundamento de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável, com consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da capitalização diária de juros; (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação acerca da aplicação de súmulas e precedentes do STJ; (
iii
) determinar se a falta de manifestação sobre dispositivos legais e teses invocadas configura vício sanável; (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade jurídica de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

O julgado fundamenta que a capitalização diária exige a indicação clara da taxa diária aplicável, não sendo suficiente a mera informação das taxas mensal e anual,
sob pena
de violação ao princípio da transparência.

A decisão afasta a alegação de omissão ao distinguir o caso concreto das Súmulas 539 e 541 do STJ, aplicando precedente específico (
REsp
n. 1.826.463/SC) quanto à necessidade de informação da taxa diária.

O acórdão expressamente rejeita a tese de que a taxa diária seria simples desdobramento da mensal, por impor ao consumidor ônus excessivo de cálculo, incompatível com o dever de informação.

O julgado esclarece que não houve análise da Lei de Usura, sendo irrelevante a Súmula 596 do STF para a controvérsia, pois a abusividade decorre da ausência de informação adequada, e não da limitação de juros.

A decisão afirma que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando apenas inconformismo da parte e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A validade da capitalização diária de juros exige a expressa indicação da taxa diária no contrato, em observância ao princípio da transparência.

A ausência de informação da taxa diária configura abusividade contratual e descaracteriza a mora do devedor em contratos com alienação fiduciária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 927; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Lei nº 4.595/64,
arts
. 1º e 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI
7.257 ED
, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.06.2025; STF, ADI
7.299 ED
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ,
REsp
973.827/RS; STJ,
REsp
1.826.463/SC; Súmulas 539, 541 e 380 do STJ; Súmula 596 do STF.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n.

1006734-48.2025.8.11.0015

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
/
A

EMBARGADO:
MIZAEL KREVICZ DE ABREU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
/
A contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em face de MIZAEL KREVICZ DE ABREU.

Em suas razões, o embargante alega omissão e ausência de fundamenta
ção no acórdão, sustentando que a
decisão deixou de enfrentar pontos centrais articulados nas razões recursais e pacificados pelas instâncias superiores
.

Alega que e
xiste omissão quanto à natureza da taxa diária, que seria mera subdivisão da taxa mensal, calculada conforme
fórmula normatizada pelo BACEN.

Afirma que o
acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596 do STF) e quanto à legalidade da cons
tituição da mora.

Defende que
n
ão houve manifestação sobre a aplicação do art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, que autoriza a capitalização diária em Cédulas de Crédito Bancário.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas,
prequestionando
expressamente os dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa aplicável, descaracterizando a mora do devedor, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, o embargante alega omissão e ausência de fundamentação no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no
REsp
nº 973.827/RS e das Súmulas 539 e 541 da mesma Corte Superior.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da capitalização diária de juros em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária quando não
há expressa
indicação da taxa diária aplicável, e seus efeitos sobre a caracterização da mora do devedor.

O julgado reconheceu expressamente a possibilidade jurídica da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, em contratos celebrados após 31/03/2000, em consonância com a MP nº 2.170-36/2001, não havendo, portanto, omissão quanto a este ponto.

No entanto, o acórdão fundamentou de forma clara que, no caso específico dos autos, embora o contrato preveja expressamente a capitalização diária, não indica qual seria a taxa diária aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal e anual de juros remuneratórios, o que configura violação ao dever de informação, corolário do princípio da transparência nas relações de consumo.

Quanto à alegada violação ao art. 927 do CPC, por inobservância das Súmulas 539 e 541 do STJ, cumpre esclarecer que o acórdão não negou a possibilidade de capitalização em periodicidade inferior à anual, tampouco afastou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O que o acórdão estabeleceu, com base em precedente específico do próprio STJ (
REsp
n. 1.826.463/SC), foi que, na hipótese de capitalização diária, não basta a indicação das taxas mensal e anual, sendo necessária também a informação da taxa diária aplicável, a fim de garantir ao consumidor a possibilidade de controle prévio do alcance dos encargos do contrato.

Nesse sentido, não há contradição entre o acórdão embargado e as Súmulas 539 e 541 do STJ, uma vez que estas tratam da possibilidade jurídica da capitalização em periodicidade inferior à anual e da forma de sua
pactuação
em periodicidade mensal, enquanto o caso concreto versa sobre requisitos específicos para a validade da capitalização diária.

No que tange à alegação de que a taxa diária seria mera subdivisão da taxa mensal, calculada conforme fórmula normatizada pelo BACEN, o acórdão abordou expressamente essa questão, consignando que tal argumento não se coaduna com o princípio da transparência, pois transfere ao consumidor o ônus de calcular, por conta própria, a taxa diária aplicável, mediante fórmulas matemáticas complexas, inacessíveis ao consumidor médio.

Quanto à inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596 do STF), observa-se que tal questão não foi objeto de discussão no acórdão embargado, que não limitou as taxas de juros com base no referido diploma legal, mas sim reconheceu a abusividade da capitalização diária por ausência de informação adequada ao consumidor.

No que concerne à aplicação do art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, que autoriza a capitalização diária em Cédulas de Crédito Bancário, cumpre esclarecer que o acórdão não negou a possibilidade jurídica da capitalização diária, mas sim reconheceu sua abusividade, por ausência de informação adequada quanto à taxa aplicável.

Por fim, quanto à legalidade da constituição da mora, o acórdão foi claro ao estabelecer que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora do devedor, independentemente do tempo de inadimplemento ou do número de parcelas não pagas, uma vez que a própria exigibilidade da obrigação, nos termos originalmente pactuados, resta comprometida pela abusividade reconhecida.

Assim, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos de
declaração, que, na verdade, revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo sua modificação por via inadequada.

Portanto, verifica-se
a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do
STF e STJ
.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a açãorescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
.

Não obstante, para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente ventilados os dispositivos legais e as teses jurídicas invocados pelo embargante, notadamente o art. 5º da MP 2.170-36/2001, o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os
arts
. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, bem como as Súmulas 539, 541 e 380 do STJ e a Súmula 596 do STF, além da tese firmada no
REsp
nº 973.827/RS.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026